Tribunal: TJMT
Processo: 1021572-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021572-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Restituição de área]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), NELSON BAUMGRATZ - CPF: 295.881.111-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - INTERDITO PROIBITÓRIO -

INDEFERIMENTO DA LIMINAR
– PROBABILIDADE DE SER UM BEM PÚBLICO -

EM COGNIÇÃO SUMÁRIA NÃO ESTÁ COMPROVADA A POSSE, TALVEZ MERA DETENÇÃO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O SEU DEFERIMENTO
- MANUTENÇÃO
DA DECISÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 561 do CPC,
para o deferimento da expedição do mandado proibitório, mostra-se imprescindível que o autor comprove a sua posse, bem como o justo receio de turbação ou esbulho praticado pelo réu.

Em cognição sumária,
a posse anterior do autor não restou devidamente demonstrada, visto que o
Município compareceu aos autos, informando que a área sob litígio seria de sua propriedade, apresentando número de matrícula do imóvel.

Diante da possibilidade de o imóvel tratar-se de bem de propriedade do ente municipal, convém salientar, que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios.

Desse modo, para a concessão
da
turbação,
mediante mandado proibitório,
em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por NELSON BAUMGRATZ, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório nº 1002058-74.2021.8.11.0087, movida em desfavor do MUNICIPIO DE NOVO MUNDO, que indeferiu a tutela de urgência.

Sustenta o Agravante que, trata-se de legítimo possuidor dos lotes nº 20, 22, 25, 26 e 27, Quadra 14, Setor I, no Município de Novo Mundo, desde dezembro/2008, conforme demonstrado por meio de contrato particular de compra e venda.

Argumenta que, houve a turbação na posse, ao passo que o Município depositou sobre os lotes de nº 20 e 22, cargas de areia, dificultando o exercício de direitos possessórios.

Sustenta que, termo de constatação lavrado por oficial de justiça, atesta que um vizinho reconheceu como proprietário, o Autor, ora Agravante.

Afirma que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal. Alternativamente, pela designação de audiência de justificação.
No mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi indeferido.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID
191102698
), dando pontual combate

às razões recursais, com pedido de desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente
, cumpre esclarecer que, em se tratando de agravo de instrumento, compete ao Juízo
ad quem
, analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, sendo vedada a análise de questões não decididas pelo Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É cediço que
para o deferimento da expedição do mandado proibitório, mostra-se imprescindível
que

o autor
comprov
e
a
sua
posse,
bem como o justo receio de turbação ou esbulho praticado pelo réu,
consoante
a regra do artigo 561 do CPC/2015,
a seguir
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II –
a
turbação ou o esbulho praticado pelos réus;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de
reintegração

Nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil, o possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao Juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório.

Em sede de auto de constatação, oficial de justiça certifica que, conforme informação prestada por um vizinho, a área sob litígio seria pertencente ao Autor.

O
Agravante colaciona ao feito contrato de compra e venda, datado do ano de 2008, instrumento particular este sem reconhecimento de firma ou assinatura de testemunhas; consignando-se ainda que, tratava-se do último ano do mandato do Autor como Prefeito Municipal.

Ocorre que, a posse anterior não restou devidamente demonstrada.

O Município compareceu aos autos, informando que a área sob litígio seria de sua propriedade, apresentando número de matrícula do imóvel. Assim, as partes estão a discutir a propriedade, de modo que, nesta quadra processual, estas não se restringiram a demonstrar direitos possessórios.

Não bastasse, diante da possibilidade de o imóvel tratar-se de bem de propriedade do ente municipal,
convém salientar, que
a ocupação de bem público não gera direitos possessórios,
apenas
detenção de natureza precária
, nos termos do a
rtigo 1.208 do Código Civil
, in
verbis
:

Art. 1208. - Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade.

Assim, mostrando-se nebulosa a pretensão de concessão de mandado de manutenção de posse e interdito proibitório,
pois esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a questão possessória.

De mesmo modo, diante dos elementos coligidos ao feito, não vislumbro a imprescindibilidade da realização da audiência de justificação, posto que, o Autor não demonstra de que modo, a solenidade seria imprescindível para fins de concessão da tutela de urgência.

Registre-se, outrossim, que nada obsta a realização de audiência de mediação / conciliação ou de instrução, para os fins pretendidos pela parte.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso, mantendo
incólume
a decisão vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024